Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-04.2017.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000626-04.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS - CPF: 025.407.799-48 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E ANALFABETA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

As quantias indevidamente descontadas dos proventos da consumidora devem ser restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000626-04.2017.8.11.0111

APELANTE: MARIA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá,
MMª. Juíza Suelen Barizon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e Dano Moral nº 626-04.2017.811.0111 (código 66258), ajuizada em face do
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa por força do art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que antes de ingressar com a referida ação, compareceu em 17/01/2017 junto ao banco recorrido, solicitando informações de todas as contas em seu nome e seu respectivo extrato analítico, sendo que na mesma oportunidade solicitou informação acerca da existência de empréstimo bancário em seu nome.

Afiança que decorrido três meses da referida solicitação, sobreveio informação da existência de um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 5.157,77 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), do qual desconhece.

Sustenta que o referido depósito jamais foi revestido para ela, e que o recorrido sequer mencionou em que conta foi creditado o respectivo empréstimo, alegando somente que o valor foi disponibilizado por ordem de pagamento.

Informa, inclusive que o contrato referente ao empréstimo juntado aos autos não possui a sua assinatura e inclusive desconhece as testemunhas que assinaram o instrumento.

Explana que possuía as seguintes contas junto ao Banco Bradesco: 1) Conta Poupança nº 1000039/4, aberta no dia 30.10.2013; 2) conta Corrente nº 0001119/3, aberta no dia 25.06.2014 e 3) Conta do Benefício nº 0850044/4, aberta no dia 27.08.2016.

Defende que segundo a súmula 479 do STJ as instituições financeiras devem responder pelos danos gerados fraudadores. Menciona, inclusive, que a apelante é idosa e analfabeta, e que o apelado somente possui seus documentos porque uma vez tentou realizar um empréstimo bancário junto ao recorrido.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja declarada inexistente a dívida, além do ressarcimento em dobro do valor equivocadamente cobrado e o pagamento de indenização por danos morais, haja visto os transtornos sofridos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano [id. 17811472/17811478].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 17811481/17811482].

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DOS SANTOS
, ora apelante

ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição do indébito e dano moral em desfavor do
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
alegando a

existência de um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 5.157,77 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) sendo descontadas 39 (trinta e nove) parcelas mensais de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), do qual desconhece.

Após regular processamento do feito, a magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, por entender que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito quanto a não efetivação do empréstimo, aliado ao fato da existência de dez apontamentos de empréstimos consignados efetivados e que neste questionado já haviam descontados 38 (trinta e oito) parcelas.

Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa por força do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Inconformada, a apelante pretende ver declarada a inexistência da dívida, que afirma não ter sido contratado.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Inobstante a isso, art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos,
in litteris
:

“[...] Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;[...]”

No caso em análise, o ônus da prova é do apelado, por ser o responsável pela cobrança de dívida não contratada pela apelante, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia ao recorrido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao agente financeiro trazer aos autos documentos comprobatórios de que a cobrança é devida, bem como a existência da relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu.

Ademais, o apelado limitou-se a dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda.

Por falar em documentos, o apelado quando da apresentação de sua contestação, apresentou um contrato de nº 821153175-4 em nome da requerente/apelante, de titularidade do Banco BONSUCESSO S/A, com valor liberado de R$ 5.102,20 (cinco mil, cento e dois reais e vinte centavos), cuja transação foi realizada por correspondente na
Cidade e Comarca de Cuiabá
, sendo a liberação dos valores para uma conta do Banco do Brasil. (Id. 17808990/17808992).

Verifica-se, portanto, que embora o apelado mensure que a autora tinha conhecimento do contrato de empréstimo, não juntou nenhum documento para comprovar as suas alegações, impossibilitando aferir a formalidade e a legalidade exigida do instrumento contratual.

Em se tratando das formalidades do instrumento contratual apresentado, verifica-se que, ainda que se tratasse de documento válido, o contrato apresentado não
foi formalizado por instrumento público, o que nos leva a concluir que a formalidade exigida também não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa sem instrução, nesse caso, idosa, analfabeta e que se encontra em condição de vulnerabilidade.

Inobstante a isso, há de se registrar a ocorrência do intermediador da operação/consignação de nome Ronaldo Carlos Picoloto, assinar como testemunha a endossar a contratação, o que demonstra certa precariedade na celebração do contrato. (Documentos de Id. 17808993)

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço.

Neste sentido, aplica-se o Enunciado nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1061237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).”

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta, gera o dever de indenizar.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a restituição do valor, tem-se que o banco agiu com negligência ao cobrar uma dívida que sequer foi contratada pela recorrente, restando patente a ocorrência de má-fé.

Diante disso, entendo que a apelante deve ser restituída, em dobro, pelos valores pagos indevidamente, consoante precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– RECURSO PROVIDO. Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8º do Estatuto do Índio). Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em DOBRO (art. 42 do CDC).
”

(N.U 0000475-05.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TRATO SUCESSIVO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATO NULO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de contrato de empréstimo com prestações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal disposta no art. 206, §5º, I, do Código Civil, começa a incidir do vencimento da última parcela, e não da data de quando iniciaram os descontos. Ante a ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade da instituição financeira, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do demandante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Súmula nº 479, do STJ. Justificada a pretensão de repetição em dobro das quantias descontadas, observado o período de contratação e a data dos efetivos descontos, consoante norma cogente expressa no art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto aos danos morais, a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, a fixação verba.”
(N.U 1000538-13.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o empréstimo de
R$ 5.157,77 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos)
,
além da repetição do indébito, na forma simples, do valor de R$ 6.318,00 (seis mil, trezentos e dezoito reais) referente às
39 (trinta e nove) parcelas pagas
, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art.
85, §2º do CPC.

Considerando as peculiaridades do caso, especialmente em confronto com o ocorrido no processo nº 000622-64.2017.8.11.0111, determino a remessa de cópia dos autos respectivos ao MP para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020